Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 67078521, a advogada Dinavani Dias Vieira, OAB/DF 45.986 noticia a renúncia ao mandato outorgado pela terceira interessada Maria Eduarda Rodrigues Leite Lemos. Indefiro o pedido de desconstituição da patrona, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007